Tribunal: TJBA
Processo: 8042870-69.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na PETIÇÃO CÍVEL n. 8042870-69.2024.8.05.0000 (ID 84712429) Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: IDAEL OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): DAVI BURITI COUTO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA, EM PARTE. SUPRIMENTO. IMPOSIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA PARCIAL. I – Os Embargos de Declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e externou motivação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais indeferiu a gratuidade da Justiça ao ora embargante. III – Por outro lado, quanto à análise do pedido subsidiário, no tocante à possibilidade de desconto no valor das custas iniciais e de pagamento da despesa ao final do processo, verifica-se que, de fato, o decisum restou omisso. IV – Embora o Código de Processo Civil vigente não preveja expressamente a possibilidade de pagamento das custas ao final, a jurisprudência e a legislação estadual o tem permitido, a fim de facilitar a efetivação do direito de acesso à Justiça. V – O artigo 98, §5º, do Código de Ritos, por sua vez, admite a redução das custas processuais, diante das circunstâncias do caso concreto. VI – Patenteado o equívoco do julgado, neste aspecto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, para possibilitar, ao embargante, o diferimento do pagamento da despesa para o final do processo, e reduzir o valor da taxa judiciária à metade, conforme autorização legal. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 84712429, opostos na Ação nº 8042870-69.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante IDAEL OLIVEIRA DOS SANTOS e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA